Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Civil. Processo civil. Honorários de perito. Tabelas. Não vinculação. Valor moderado.
1.. É lícito o arbitramento de honorários periciais em valor superior a tabelas de referência (do Tribunal ou do CNJ), as quais não possuem caráter vinculante, tratando-se de perícia complexa e desde que a decisão de arbitramento seja fundamentada pelo magistrado.
2.. Recurso desprovido.